Tribunal: STF
Processo: MS 38292
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil. Mandado de segurança. Atos do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Incompetência do STF.



1. Mandado de segurança impetrado contra atos do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO).



2. O Supremo Tribunal Federal não tem competência originária para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF).



3. Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.



     1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO), no processo de precatório nº 0802198-27.2019.8.22.0000, que indeferiu o pedido formulado pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD para que os autos fossem remetidos à contadoria e determinou a quitação do débito em 48 (quarenta e oito) horas.



     2. A impetrante alega que, por se tratar de sociedade de economia mista, em regime de monopólio, cujo acionista controlador é o Estado de Rondônia, faz jus às prerrogativas inerentes à Fazenda Pública. Por esse motivo, defende que sejam aplicados os mesmos critérios de cálculo previstos para as condenações de entes públicos.



     3. Aduz que à época da inscrição do precatório, o seu montante alcançou o valor de R$ 19.116.939,04 (dezenove milhões, cento e dezesseis mil, novecentos e trinta e nove reais e quatro centavos). Todavia, argumenta que não houve definição prévia dos índices condenatórios e que, quando aplicados os índices em face da Fazenda Pública, o débito originário, aos cálculos atuais, perfaria o valor de R$ 14.044.402,30 (quatorze milhões, quarenta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e trinta centavos).



     4. Formula pedido liminar para que seja determinada a suspensão do processo de precatório nº 0802198-27.2019.8.22.0000 até o julgamento deste writ. No mérito, pede que a execução se dê mediante a expedição de precatório, com atualização dos cálculos nos moldes fazendários.



     5. É o relatório. Decido.



     6. A impetrante se insurge contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Consoante entendimento consolidado, esta Corte não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais (Súmulas 330 e 624/STF), mas somente “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, I, d, da CF/1988).



     7. Em casos como o presente, a jurisprudência se firmou no sentido de caber aos próprios tribunais julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos, nos termos do art. 21, VI, da LOMAN (LC nº 35/1979), que permanece em vigor. Confira-se os seguintes julgados:



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes.



    - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes”.



    (MS 26.119-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 11.05.2011, DJe em 29.06.2011) 



    ”AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ATO PRATICADO POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. 



    1. Não é competente o Supremo Tribunal Federal para o processamento originário de mandados de segurança contra atos de Tribunais de Justiça dos Estados-membros. 2. Eventual impedimento, suspeição ou interesse de membros da Corte de origem, o que, nos termos do disposto no art. 102, inciso I, alínea "n", in fine, da Constituição Federal, ensejaria a competência desta Corte para conhecimento original do feito, pressupõe a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 3. Remessa dos autos ao Tribunal competente determinada. 4. Agravo regimental não provido”.



    (MS 27839 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 01.08.2011, DJe-172 divulgado em 06.09.2011, publicado em 08.09.2011, EMENT VOL-02582-01 PP-00151)



     8. Diante do exposto, com base no art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator